Tribunal: STF
Processo: AI 666074
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Impugnação aos fundamentos da decisão agravada. Ocorrência. Provimento do agravo de instrumento para subida do recurso extraordinário por estarem presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. 3 Agravo regimental a que se nega provimento.